Tribunal: TJDFT
Processo: 0734057-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734057-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES contra a decisão (mov. 190.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP que, nos autos da Execução n. 0405895-88.2022.8.07.0015, indeferiu o requerimento de concessão de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.807.0015. Contudo, por meio da decisão de mov. 218.1, o juízo da VEP autorizou a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (ID 62967563, pp. 238/243), com a expedição de alvará de soltura no ID 62967563, p. 251). De acordo com a certidão de ID 62967563, p. 270, o agravante foi posto em liberdade em 29 de maio de 2024. Nesse cenário, resta esvaziada a tese recursal de que o referido benefício deveria ser concedido ao agravante. A prejudicialidade do recurso é manifesta, ante a perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2024 12:14:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator